Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708658-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS APELADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS objetivando a anulação da sentença que extinguiu a execução movida em face de REIS E FERNANDES IMOVEIS LTDA antes do trânsito em julgado dos embargos. O recurso foi preparado. Não houve juízo de retratação. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões. Em seguida, o apelante informou que o recurso ficou prejudicado com o julgamento da apelação interposta nos embargos à execução – no 0714976-41.2020.8.07.0020. É a síntese do necessário. Decido Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator